Tribunal: TJSP
Processo: 1003109-31.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ASSOCIAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexistência de débitos - Improcedência - Insurgência dos autores - Cabimento - Associação criada com a finalidade de acompanhar as obras do Edifício Ille de France - Estatuto que prevê a possibilidade de demissão do associado - Comunicação enviada à ré em 11/11/2011, pelos autores, que foi considerada válida - Inexistência

Ementa:
ASSOCIAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexistência de débitos - Improcedência - Insurgência dos autores - Cabimento - Associação criada com a finalidade de acompanhar as obras do Edifício Ille de France - Estatuto que prevê a possibilidade de demissão do associado - Comunicação enviada à ré em 11/11/2011, pelos autores, que foi considerada válida - Inexistência de obrigatoriedade da permanência dos autores no quadro da associação até que ela seja extinta ou encerrada - Descabida a condenação ao pagamento de "custas futuras" para o encerramento da associação, quando os requerentes já não faziam mais parte do quadro associativo - Procedência da ação que é medida de rigor - RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus de sucumbência.